Tribunal: STF
Processo: ARE 1330123
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos por Jorge Miguel da Silva em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo em virtude da incidência da Súmula 281 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 11).
    A parte embargante aponta a existência de omissão na decisão impugnada. Discorre acerca de matéria estranha aos autos, qual seja, taxa de combate a incêndio, e assevera ser beneficiário da justiça gratuita.
    A parte embargada não apresentou contrarrazões.
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Da leitura dos presentes embargos verifica-se que as razões do recurso não se mostram aptas a infirmar a fundamentação da decisão impugnada. Desse modo, mutatis mutandis, observa-se o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284 do STF:
    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
    No mais, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.
    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.
    Por fim, as questões atinentes aos honorários advocatícios serão solvidas no âmbito dos embargos declaratórios interpostos pela municipalidade.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente